Tribunal: STF
Processo: ARE 1460135
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



     



    “Execução de precatório parcelado nos termos do art. 78 do ADCT. Quitação. Valor depositado pelo Tribunal de Justiça. Pretensão de devolução de valores pagos a maior. Alegação de violação da Lei n° 11.960/2009 e da Súmula Vinculante de n° 17 do STF. Inocorrência. Valores depositados em momento anterior à vigência da Lei. Cômputo de juros no período do parcelamento não demonstrado. Sentença mantida. Recurso improvido”. (eDOC 13 – ID: b3b5188e, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência de juros moratórios e juros compensatórios durante o período de parcelamento do art. 78 do ADCT. 



    Alega-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao permitir a incidência de juros durante o período da moratória, incorreu em ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17.



    Argumenta-se que durante o período previsto no § 1. 2do artigo 100 da CF não incidem juros e, na hipótese excepcional de que o pagamento seja feito mais além desse prazo, não voltam a contar a partir da origem, ou seja, por todo o ano de graça que a Súmula visa a conceder (eDOC 17 – ID: 2d4ea9ce, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar em parte.



    Esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional nº 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)



     



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que não restou comprovada a efetiva incidência dos juros moratórios durante o período de graça. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



     



    “Do que se entende nos autos, conforme a leitura do cálculo ofertado às fls. 53/57, a diferença pretendida pela autora decorre do depósito das oito primeiras parcelas do pagamento do precatório. 



    Tais parcelas foram quitadas no período compreendido entre fevereiro de 2003 (parcela 1 /10) e novembro de 2009 (parcela 8/10). 



    Conforme a orientação desta E. Corte, as parcelas pagas conforme a decisão judicial transitada em julgado e o precatório expedido de igual modo não são alcançados por atos legislativos posteriores. 



    Evidentemente, não pode o recorrente, em afronta à garantia da coisa julgada e ao primado da segurança jurídica, estabelecer nova discussão com base em lei superveniente, nem mesmo sob os fundamentos do interesse público e da intangibilidade do dinheiro público, pois tais não são chaves de desintegração do ordenamento jurídico e da satisfação de interesses secundários da administração.



    (...)



    Na hipótese não houve ofensa ao entendimento adotado no RE n° 590.071, e nem ao enunciado da Súmula Vinculante n° 17, pois não se verifica que tenha havido o cômputo de juros durante o período da moratória e sobre parcelas regularmente adimplidas. 



    (...)



    De fato, o cálculo de fls. 53/57 não permite confirmar essa alegação, anotando-se que não existe indicação clara a respeito do cômputo de juros na forma alegada. 



    De igual modo, nada se apura em relação à aplicação dos termos da Lei n° 11.960/09, que de qualquer forma não pode ter efeito retroativo. 



    Incorporados tais fundamentos, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso” (eDOC 6 – ID: 74e2f7ec)



     



    A sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e cujo teor fora confirmado pelo Tribunal de origem, por sua vez, registrou expressamente que a controvérsia quanto aos juros de mora se encontra acobertada sob o manto da coisa julgada e que a Súmula Vinculante nº 17 apenas incide nas hipóteses em que o débito fazendário seja pago no prazo constitucional para pagamento, de maneira a afastar a sua aplicação nas situações em que haja o inadimplemento do precatório pelo ente público. Eis um trecho da sentença mencionada:



    “In casu, a r. sentença que julgou procedente a ação indenizatória por desapropriação é de 12/11/1998 (fls. 18/22) e o v. acordão que negou provimento ao reexame necessário e apelação interposta pela autarquia, data de 03/02/2000 (fls. 23/24). 



    O valor da indenização e seus consectários foram inseridos no Orçamento do exercício de 2003, sendo que a última parcela foi paga em 29/04/11. 



    A execução foi extinta, conforme se depreende da cópia da r. decisão jungida à fls. 51. 



    Assim, diante do quadro apresentado, é forçoso reconhecer que a matéria se afigura agasalhada pelo manto da coisa julgada, haja vista que o crédito do requerido se formou com a expedição do ofício requisitório, tendo seu pagamento se estendido no decorrer dos anos, encerrando-o se em 29/04/11, por vontade alheia do exequente.



    De se salientar que o princípio constitucional inserto no art. 50, inc. XXXVI, prescreve "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". 



    Ora, não se pode olvidar que aplicar as regras insertas na legislação contemporânea é punir por demais o expropriado, o qual teve o direito à indenização reconhecido em 1998 e recebeu a totalidade do seu crédito somente mais de dez anos depois. 



    (...)



    Assim, partindo-se da premissa de que a presente ação de indenização foi proposta no ano de 1994, e a pretensão da autora é restituir o valor pago em 2008, são inaplicáveis as regras contidas na Lei te n° 11.960, que apenas entrou em vigor em 30 de junho de 2009, uma vez que deve ser observado o princípio do tempus regit actum.



    Outrossim, a matéria encontra-se superada pela coisa julgada, motivo pelo qual não comporta as mesmas maiores discussões, sob pena de violação ao disposto no art. 5º, XXXVI da CF.



    A mesma interpretação vale para a aplicação da Súmula Vinculante n° 17 (“durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos"), haja vista que não pode ser dada à mesma aplicação retroativa, menos ainda com ofensa à coisa julgada, de modo que afigura-se de rigor a inclusão dos juros de mora no cálculo, uma vez que a decisão transitou em julgado antes da sua edição.



    (...)



    Acresça-se, quanto aos juros de mora previstos no período mencionado pela Súmula Vinculante n° 17, que, ao contrário do alegado pela Fazenda Estadual, seu cálculo deve guardar observância ao conteúdo e sentido gramatical do comando jurisprudencial (...)



    Assim, dada a clareza e singeleza da determinação contida na respectiva súmula, descabe outra ilação, senão a de que não incidem juros no período mencionado, desde que os valores sejam pagos. No caso de inadimplemento, como ocorreu em relação à Fazenda Pública, o benefício jurisprudencial não se aplica” (eDOC 7 – ID: 233cfab1)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ter afastado expressamente a incidência da Súmula Vinculante nº 17 com fundamento tanto na existência de coisa julgada, quanto na incidência de juros moratórios durante o período de graça em caso inadimplemento do precatório.



    No ponto, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). (...)” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. (...)” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)



     



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente